Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. INVASÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTS. 28 OU 33, § 3o, AMBOS DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há ofensa ao devido processo legal na conduta do magistrado que determina a prisão da testemunha pelo crime de falso testemunho, em audiência de instrução, admitindo seu retorno para possível retratação, nos termos do art. 342, § 2o, do CP.
2. Diante de fundadas razões da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do réu.
3. Evidenciado que o réu praticou condutas previstas no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, é incabível o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, assim como a desclassificação da conduta para o art. 28 ou art. 33, § 3o, ambos da LAD.
4. No crime de tráfico de drogas, a prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada, de modo a autorizar a valoração negativa da culpabilidade.
5. É equivocada a avaliação negativa da conduta social fundamentada na prática de crime durante o cumprimento de pena, pois, a punibilidade pelo crime anterior foi extinta pela concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023.
6. É possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu, apesar de negar a traficância, admite ter fornecido gratuitamente droga a usuário, tendo a declaração servido para fundamentar a sentença.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.